Tribunal: STF
Processo: HC 204858
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alair Gonçalves Alquino, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 638.205/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Narram os impetrantes que “no dia 29 de abril de 2020 o paciente fora preso em suposta situação de flagrante delito pela prática do crime do artigo 33 da lei 11.343/06”, tendo sido convertida a custódia em preventiva.
    Sustentam, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, dizendo-o repercutir na ilegalidade da prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O alegado constrangimento ilegal por ausência de oferecimento da denúncia está superado, tendo em vista que a peça acusatória foi apresentada em 28/9/2020. 
    2. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 
    3. Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso desde 29/4/2020, e, segundo consulta realizada no site do Tribunal de origem, verifica-se que, em 23/3/2021, houve o recebimento da denúncia e, atualmente, o feito aguarda a realização da audiência de instrução, designada para 22/6/2021. Destaca-se, ainda, que eventual retardo na condução do feito está ligado diretamente à indevida postura da defesa, que devidamente intimada para apresentar defesa prévia, não o fez no prazo legal. 
    4. Agravo regimental não provido.” (Doc. 23)
    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo – para a formação da culpa –, conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas. Vide: 
    “Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso desde 29/4/2020, e, segundo consulta realizada no site do Tribunal de origem, verifica-se que, em 23/3/2021, houve o recebimento da denúncia e, atualmente, o feito aguarda a realização da audiência de instrução, designada para 22/6/2021”.
    Nesse sentido, Sua Excelência acrescentou:
    “Destaca-se, ainda, que eventual retardo na condução do feito está ligado diretamente à indevida postura da defesa, que devidamente intimada para apresentar defesa prévia, não o fez no prazo legal”. 
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia 22 /6/2021.
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).
    Ademais a decisão proferida no âmbito do STJ, determinou fosse avaliada a necessidade da custódia pelo Juízo processante, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único do CPP.
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente